Tribunal: STF
Processo: ARE 1424239
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APEOESP. Pretensão à suspensão da exigência de comparecimento presencial dos professores nas escolas estaduais de Jundiaí. Inadmissibilidade. Não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na discricionariedade dos atos administrativos. Educação reconhecida como serviço essencial por meio do Decreto Estadual n° 65.597/21. Reiteradas decisões da Presidência deste E. Tribunal de Justiça que suspenderam medidas liminares que acolhiam pretensões similares às do sindicato impetrante. Homologação pela Resolução SEDUC, de 14.10.2021, da Deliberação do CEE n° 204/2021 que fixa normas para retomada das aulas e atividades presenciais no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo. Recurso não provido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 9º, § 1º, da CF/1988. Sustenta que “somente a lei pode determinar que o serviço público de qualquer natureza seja considerado como essencial e não mero decreto”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos e da normativa infraconstitucional local, sobretudo a correção ou não dos decretos estaduais que consideraram essenciais, durante a pandemia, as atividades desenvolvidas na rede pública e privada de ensino. Essas providências são vedadas em recurso extraordinário, conforme estabelecem as Súmulas 279 e 280/STF. 



    5. Ainda que assim não fosse, o acórdão proferido na origem bem assentou que “parte da argumentação do sindicato apelante está superada, tendo em vista que o retorno às aulas e atividades na modalidade presencial tornou-se obrigatório a partir de 18 de outubro de 2021”. Além disso, da forma amplamente noticiada pela mídia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou, em 05.05.2023, o fim da emergência sanitária atrelada à Covid-19 em todo o planeta, demonstrando a inegável superação dos argumentos recursais trazidos a esta Corte pelo sindicado recorrente.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº'7.347/1985). 



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator